Tribunal: TJDFT
Processo: 0745640-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IMÓVEL. IPTU. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária do recorrente com a parte autora em relação ao IPTU/TLP do imóvel descrito na inicial, a partir do ano de 2009, além de determinar a alteração do sujeito passivo do tributo e a retirada da inscrição em dívida ativa em nome do autor, bem como condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Os débitos de IPTU e os demais encargos tributários incidentes sobre o imóvel devem ser transferidos ao possuidor direto do terreno após a confirmação da imissão na posse (ID 13513985), independentemente de eventual precariedade ou clandestinidade, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1242005, 07558747920188070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. O Distrito Federal reconhece que, a partir do exercício de 2016, estava obrigado a retirar a sujeição passiva do autor em relação aos débitos de IPTU/TLP do imóvel, razão por que foi indevida a respectiva inscrição no cadastro da dívida ativa.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que enseja indenização por danos morais a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, sendo um dano in re ipsa, ou seja, advindo da própria ilicitude do fato, independentemente de comprovação do dano (REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018).
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante das circunstâncias fáticas, do grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. A indenização por danos morais fixada na sentença é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, ora recorrida, sem implicar enriquecimento ilícito.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 55, Lei no. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.